Tribunal: STF
Processo: HC 112947
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DE CHIP DE TELEFONIA CELULAR NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. ORDEM DENEGADA. 



    1. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a apreensão de chip de aparelho celular no interior de estabelecimento prisional constitui falta grave, nos termos do art. 50, VII, da Lei 7.210/1984 (introduzido pela Lei 11.466/2007).



    2. Ordem denegada.